Tribunal: TJDFT
Processo: 0705829-73.2019.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 10, caput, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de dialeticidade ou impugnação específica dos termos da sentença, suscitada em sede de contrarrazões. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 08 de abril de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004